Tribunal: TJDFT
Processo: 0003840-12.2015.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: AP – Apelação Cível Autos no: 0003840-12.2015.8.07.0005 Embargantes: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Roberta Antônia Ferreira Embagados: N Motor's Comércio de Automóveis Ltda – ME Elias Ferreira Dos Santos Roberta Antônia Ferreira Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (Id. 19896002) e por Roberta Antônia Ferreira (Id. 20046831), contra o acórdão (Id. 18061986) que deu provimento aos embargos de declaração manejado pela primeira embargante. Manifeste-se a sociedade anônima Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. no prazo de 5 (cinco) dias, e Roberta Antônia Ferreira no prazo de 10 (dez) dias, de acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, em composição com o art.186, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator